Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707551-78.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, FELIPE GUIMARAES TORMIM REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM APELADO: FELIPE GUIMARAES TORMIM, BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM D E S P A C H O A sentença condenou o Banco Bradesco S.A. a custear o tratamento de ablação percutânea de tumor hepático, ao pagamento de danos materiais e reparação por danos morais (id 53797372). Intime-se o Banco Bradesco S.A. para manifestar-se acerca da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença em relação à obrigação de fazer, uma vez que as razões de sua apelação impugnam o fornecimento dos medicamentos Keytruda (prembolizumabe) e Lenvima (levantinib) (id 53797374). Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada